Tribunal: STF
Processo: HC 186624
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 559.652/MA, impetrado perante o STJ.
    Narra o impetrante que: a) foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça sustentando a ilegalidade das diligências de busca e apreensão conduzidas nos endereços do paciente; b) em 13.2.2020, os autos foram encaminhados ao MPF para parecer; c) ao tempo da presente impetração, o writ na Corte superior está há mais de 113 dias aguardando o parecer; d) “a defesa em duas oportunidades compareceu perante a autoridade coatora pleiteando a requisição dos autos”, todavia “as petições protocolizadas pela defesa sequer foram “processadas””. À vista do exposto, requer seja determinado o imediato julgamento do HC 559.652/MA.
    Em 4.6.2020, indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora.
    As informações foram prestadas (eDOC 10).
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Conforme se depreende das informações prestadas, em 10.6.2020, foi juntado parecer do Ministério Público Federal ao HC 559.652/MA, tendo o órgão ministerial opinado pela denegação da ordem. Na mesma ocasião, a autoridade coatora informou que o referido habeas corpus “será levado para julgamento até o final do corrente mês de junho”.
    Além disso, em consulta aos andamentos processuais no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a Quinta Turma daquela Corte, em 23.6.2020, proferiu acórdão de julgamento do já citado writ nos termos da seguinte ementa:
    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ILICITUDE DA PROVA. OBJETOS RECOLHIDOS EM ENDEREÇO NÃO CONSTANTE DO MANDADO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AMPARAR A DENÚNCIA. DESENTRANHAMENTO APENAS DAS PROVAS OBTIDAS ILICITAMENTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. Nos termos do disposto no art. 293 do CPP, o mandado de prisão expedido por autoridade competente é suficiente para autorizar o ingresso dos policiais no domicílio da ré, durante o dia, independentemente de permissão específica para a entrada na residência ou do consentimento do morador.
    2. Todavia, o recolhimento de elementos de convicção ou de possíveis instrumentos utilizados na prática do crime – ao tempo do cumprimento da ordem de prisão no domicílio da ré – exige autorização judicial prévia, mediante a expedição do respectivo mandado de busca e de apreensão, ressalvados os objetos encontrados em busca pessoal, nos termos do art. 240 do CPP.
    3. Não há como acolher o pedido de nulidade dos atos processuais posteriores ao oferecimento da denúncia, pois há fonte independente de prova para subsidiar a persecução penal, ou seja, que não possuem nexo de causalidade com os elementos recolhidos no domicílio da ré, sem autorização judicial.
    4. "Eventual reconhecimento da ilicitude das provas obtidas pela busca e apreensão não teria o poder de tornar imprestáveis todas as provas do processo, pois, aparentemente, existem outros elementos no inquérito policial os quais não guardam nenhuma relação com essa diligência." (RHC 57.427/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).
    5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para que sejam desentranhadas dos autos as provas obtidas ilicitamente no domicílio da ré, conforme fundamentação no voto. 
    Nesse contexto, tendo em vista que, a toda evidência, o mérito do feito já foi julgado, não se mostra dotada de utilidade prática qualquer determinação voltada ao julgamento da ação proposta naquela Corte, tendo-se, desse modo, operado a perda do objeto do presente habeas corpus. É o que se extrai, exemplificativamente, do seguinte julgado da Segunda Turma deste Tribunal:
    “HABEAS CORPUS” - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO MOTIVADO POR DEMORA NO JULGAMENTO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” IMPETRADO PERANTE AQUELA ALTA CORTE JUDICIÁRIA - SUPERVENIÊNCIA DESSE JULGAMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO - PERDA DE OBJETO - PEDIDO PREJUDICADO.
    (HC 90147, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2007)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente